Tribunal: STF
Processo: HC 69244
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-14
Data de publicação: 1992-04-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PENAL. JÚRI. SORTEIO DE JURADOS.  NULIDADE
RELATIVA. OMISSAO DE QUESITO. INOCORRENCIA DE PROTESTO.
         I. Alegação de irregularidade no sorteio de jurados: por  se
tratar de nulidades verificada após a  pronuncia,  deve  ser  arguida
imediatamente após o anuncio do julgamento e o pregao das partes.  Se
isto não ocorreu, tem-se como sanada a falta.
         II. Omissão de quesito a  respeito  da  ocorrencia  de  erro
derivado   de   culpa.   Inocorrencia   de   protesto   da    defesa.
Nulidade                                                      sanada.
         II. H.C. indeferido.